Tribunal: TJDFT
Processo: 0711554-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Processo : 0711554-79.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 187751915 dos autos originários n. 0714967-34.2023.8.07.0001) que indeferiu a gratuidade de justiça ao exequente, aqui agravante. Eis o teor da decisão atacada: Conforme documentos de ID 187530625 ao ID 187532045, verifica-se que o credor recebe rendimentos mensais acima da média nacional e suficientes para custear as despesas do processo sem sacrifício pessoal e de sua família. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo o prazo derradeiro de 15 (quinze) dias para que a parte credora cumpra com o determinado pelo despacho de ID 185933652, sob pena de indeferimento do pedido. Intimem-se. O agravante sustenta que não possui condições de arcar com as custas judiciais, sendo necessária a concessão da gratuidade de justiça para lhe assegurar o aceso à justiça. Alega que os documentos que instruem o pedido de gratuidade de justiça comprovam que o agravante é merecedor do benefício buscado. Diz que é um “servidor público temporário”, casado e pai de duas filhas menores, depende exclusivamente de seus rendimentos para o sustento próprio e de sua família, como veementemente demonstrado e comprovado nos presentes autos. Sua remuneração encontra-se “totalmente comprometida”, de maneira que a exigência de pagamento de custas judiciais representaria uma ameaça à manutenção da subsistência familiar e de sua própria subsistência. Declara que a sua renda bruta mensal é de R$ 7.878,71, insuficiente para fazer frente a todas as despesas do agravante e seus dependentes, devendo ser reconhecido que se encontra na condição de miserabilidade jurídica. Observa que “a jurisprudência do C. STJ tem sido categórica ao afirmar que a condição de hipossuficiência financeira não se traduz num estado de miséria absoluta, mas sim na incapacidade de suportar as despesas do processo sem comprometer o sustento próprio e de sua família”. Considera injustificável e desprovido de amparo legal a imposição de custas adicionais para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade de jurídica, “principalmente quando as custas iniciais já foram recolhidas quando da distribuição da Ação de Cumprimento de sentença” e verificada a incapacidade financeira da parte autora para suportar novas despesas processuais. Defende “o prosseguimento do incidente sem a necessidade de recolhimento das custas iniciais, alinhando a prática judicial com os princípios da legalidade e da economia processual, além de garantir o acesso à justiça de maneira justa e equânime”. Pede a concessão da tutela de urgência recursal e, ao final, a reforma da decisão agravada. Decido. Inicialmente, defiro gratuidade de justiça aos agravantes para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. A decisão atacada não tratou sobre a dispensa de recolhimento de custas do incidente de desconsideração da personalidade jurídica por suposta ausência de previsão legal. Logo, inviável o exame dessa questão em sede de agravo de instrumento se não submetida à apreciação do juízo a quo ou ainda não examinada nos autos, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. No mais, admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, inc. V e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Diz o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, que “A desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente” (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, no caso, a insuficiência financeira possui lastro nos documentos juntados, que, numa análise perfunctória, não contrariam o declarado. Aliás, segundo interpretação desta 5a Turma Cível, “É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos” (Acórdão 1346517, Rel. Desa. Ana Cantarino, julgado em 9/6/2021). No mesmo sentido: Acórdão 1373382, Rel. Desa. Maria Ivatônia, julgado em 22/9/2021. No caso, o contracheque anexado demonstra que o agravante é segundo-tenente do Exército e, em fevereiro de 2024, recebeu salário bruto de R$ 10.700,72 e líquido de R$ 7.878,71 (id. 187530625 na origem). No entanto, o agravante informa que é casado e pai de duas filhas menores, sendo o único responsável pelas despesas da família. Junta comprovantes de despesas ordinárias mensais, dentre as quais, com a escola da filha e condomínio do imóvel onde moram (id. 187530628 a 187531643 na origem), as quais superam as receitas, conforme relação anexada (id. 187532045 na origem). Ademais, o extrato bancário acostado aos autos (id. 187530626 na origem) não indica movimentações divergentes da renda percebida e, fora isso, mostra saldo quase “zerado” na conta. Ainda, necessário considerar que a relação de bens na declaração do imposto de renda (id. 187530627 na origem) soma quantia inferior a R$ 62.000,00, não sendo suficiente para afastar a alegada incapacidade financeira, máxime diante dos demais documentos apresentados. Também cumpre observar a dificuldade de obtenção do crédito perseguido pelo agravante nos autos originários, de aproximadamente R$ 60.000,00, tanto assim que, até o momento, não houve pagamento nem mesmo parcial, tampouco penhora, a despeito das diligências empreendidas. Nesse cenário, do cotejo dos documentos acostados e dos relatos iniciais, não vejo óbice ao deferimento da gratuidade de justiça, até mesmo porque a jurisprudência do STJ afasta a adoção de critérios exclusivamente objetivos para a aferição do direito à gratuidade de justiça (REsp 1.846.232/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19.12.2019). Ante o exposto, evidencio a probabilidade do direito pleiteado, bem assim o periculum in mora, diante da ordem do juízo a quo para recolhimento das custas iniciais do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sob pena de indeferimento do pedido. Assim, defiro a tutela de urgência recursal para dispensa de pagamento das custas do incidente. Dê-se ciência ao juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de março de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator